Tribunal: TJES
Processo: 0036452-11.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2023-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036452-11.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PEDRO SCOPEL e outros
APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO "LA RESIDENCE VICTORIA"
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036452-11.2018.8.08.0024

APELANTES: PEDRO SCOPEL E MARLENE MARIANO SCOPEL

APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LA RESIDENTE VICTORIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO - PRELIMINAR

(Violação ao princípio da dialeticidade recursal)

Como relatado, o apelado suscitou, em contrarrazões, a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a parte recorrente apena repetiu as teses aduzidas em contestação.

Na esteira da assentada jurisprudência do C. STJ,
"em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos
” (AgRg no AREsp 1262653/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 30/05/2018).

O mesmo Tribunal Superior também decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
RAZÕES DE APELAÇÃO. REPETIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO.
HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual c/c declaratória de inexistência de obrigação, referente a contrato de mútuo bancário com garantia pignoratícia. 2. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 3.
A repetição do teor da contestação nas razões da apelação não ofende o princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença.
4. O acórdão recorrido que adota a orientação firmada pela jurisprudência do STJ não merece reforma.5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp 1186509/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)

Ao analisar a peça recursal, muito embora, de fato, há uma repetição dos argumentos anteriormente vertidos, estes são suficientes para contrapor os termos da sentença.

E assim sendo,
REJEITO
tal preliminar.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036452-11.2018.8.08.0024

APELANTES: PEDRO SCOPEL E MARLENE MARIANO SCOPEL

APELADO: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LA RESIDENTE VICTORIA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
PEDRO SCOPEL
e
MARLENE MARIANO SCOPEL
contra a r. sentença de fls. 60/63 proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória que, no bojo da
ação de cobrança
ajuizada por
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LA RESIDENTE VICTORIA
,
julgou procedente a pretensão autoral para condenar a parte requerida ao pagamento das taxas condominiais referentes aos meses de agosto de 2018 a novembro de 2018 das unidades 207, 1002 e 1101, assim como as vincendas no curso da demanda, acrescidas de aplicando-se para atualização do débito correção monetária e juros moratórios no valor de 1% (um por cento) ao més, ambos a partir da data de vencimento de cada obrigação (Súmula 43 do STJ) c/c artigo 1.336, §1º do CC).

O comando sentencial condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões de fls. 70/74, os recorrentes sustentam, em síntese, que: (i) a parte recorrida não cumpriu o disposto no art. 319 do CPC, na medida em que a memória de débito acostada à petição inicial não especifica os índices de correção, juros, termos inicial e final de incidência; (ii) caso seja ultrapassado esse ponto, que se adote o entendimento firmado pelo STJ no sentido de que deve incidir a taxa Selic como juros moratórios, vedando-se a cumulação com correção monetária no mesmo período; e (iii) os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser reduzidos.

Contrarrazões às fls. 78/83, em que pugna, o apelado pelo seu desprovimento com a consequente manutenção da r. sentença objurgada.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de “ação de cobrança”, ajuizada pelo
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO LA RESIDENTE VICTORIA
em

face de
PEDRO SCOPEL
e
MARLENE MARIANO SCOPEL.

Sustenta o autor que os demandados são proprietários das unidades 207, 1002 e 1101 do Edifício La Residence Victória.

Aduz que, nos termos da Convenção Condominial e da legislação em vigor, todo condômino deve participar do rateio das despesas condominiais correspondentes ao seu imóvel.

Os requeridos encontram-se inadimplentes desde o mês de agosto de 2018 e, embora notificados extrajudicialmente, não houve o adimplemento das parcelas.

Nesse sentido, pugna a parte autora pelo pagamento das taxas condominiais no importe de R$ 16.555,90 (dezesseis mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos), bem como das demais parcelas vincendas.

Devidamente citados, os requeridos apresentaram contestação (fls. 46/54), na qual sustentam, em sede preliminar, a inépcia da petição inicial, uma vez que não foram acostados documentos indispensáveis à propositura da demanda, além de não haver qualquer prova do que fora relatado na exordial.

Quanto ao mérito, argumentam que: (i)

a planilha apresentada à fl. 28 aponta apenas os valores e índices utilizados, mas as datas utilizadas como base não foram informadas; (ii)

a planilha representa verdadeiro empecilho à defesa por estar incompleta; e (iii)

a multa pactuada é abusiva, de modo que o Código de processo Civil estabelece um teto máximo de aplicação de multa ao condômino inadimplente, qual seja, 2% (dois por cento).

Diante disso, pugnam pelo acolhimento das preliminares arguidas e, caso não seja este o entendimento, requerem a improcedência dos pedidos inaugurais. Subsidiariamente, pleiteiam que seja reconhecida a abusividade da multa aplicada por inadimplemento.

Após a oferta da réplica (fls. 56/58), adveio a r. sentença objurgada que, como dito antes, julgou procedente o pedido autoral na forma acima mencionada.

Para tanto, sustentou o juízo primevo que
“
os Demandados não negam a existência do débito, mas apenas afirmam de forma genérica que não houve provas do alegado na exordial, além de sustentarem equívoco na planilha apresentada e valor exorbitante da multa”.

Afirmou, ainda, que
“o Condomínio apresentou os boletos em aberto (fls. 16/27), a Convenção Condominial (fls. 05/10), bem como a planilha dos débitos detalhada (fl. 28)”
, de modo que,
“neste ponto, ao contrário do que afirmado na peça de defesa, os cálculos estão bem instruídos e indicam o período de inadimplência, o índice de correção monetária, os juros de mora e os valores devidamente corrigidos”
.

Consignou, também, a culta magistrada que
“[...]
não há que se falar em qualquer irregularidade no cálculo apresentado pelo Condomínio Demandante”
, bem como que os requeridos
“[...] apenas se insurgem contra o valor, mas sequer apresentam o montante que entendem devido, tampouco que houve o pagamento dos valores apontados na exordial”
.

Enfim, concluiu a MMª Juíza
a quo
que
“a prova documental produzida é suficiente para sustentar a procedência do pedido alegado na inicial, isto é, no tocante ao pagamento das taxas condominiais referentes a partir de agosto de 208 das unidades 207, 1002 e 1101, bem como taxas condominiais vincendas em concordância com o art. 323, do Novo Código de Processo Civil”
.

Foi, então, contra esse pronunciamento, que os apelantes interpuseram o presente recurso, o que passo a apreciar.

Quanto ao primeiro ponto das razões apresentadas pelos recorrentes, entendo que a tese não merece prosperar.

De conformidade com a regra disposta nos artigos 319, inc. VI e 320 ambos do CPC, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Parte da emenda que se transcreve abaixo aplica-se à hipótese dos autos, no que se refere a documentos indispensáveis à propositura de ação de cobrança proposta contra condômino, a teor da jurisprudência pátria, senão vejamos:

"EMENTA:
AÇÃO DE COBRANÇA
- DESPESAS DE CONDOMÍNIO - REJEIÇÃO DA REVELIA NA SENTENÇA - PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL -
INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - INOCORRÊNCIA -
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - TERMO INICIAL DO PRAZO DE DEFESA - NECESSIDADE DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS PARA SUA EFICÁCIA - DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS VALORES EM COBRANÇA - PROMESSA DE COMPRA E VENDA - RESPONSABILIDADE DO PROMISSÁRIO COMPRADOR - DENUNCIAÇÃO DA LIDE - DIREITO DE REGRESSO - INEXISTÊNCIA DE LEI OU CONTRATO EXPRESSO - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO INICIAL. [...] -
2 - O documento hábil a demonstrar a exigibilidade dos valores pretendidos na exordial de ação de cobrança não é peça indispensável à propositura da ação, devendo ser assim entendidos apenas aqueles cuja apresentação a lei processual exige, constituindo um dos pressupostos da ação - como ocorre com o título de domínio na ação reivindicatória de imóvel -, e não aqueles destinados unicamente a fazer prova das alegações, os quais podem ser produzidos oportunamente.
3 [...] - 4 - A jurisprudência desta Corte tem firme o entendimento de que não basta a mera impugnação genérica pelo condômino das parcelas condominiais cobradas, devendo ser especificadas as supostas irregularidades e ofertado o valor que a parte entende efetivamente ser devido. [...] " (TJMG - Processo n. 2.0000.00433585-7/000, Rel. Des. Elias Camilo, p. MG. 03.09.2004)

Por outro lado, a inicial veio instruída com cópia dos boletos em aberto (fls. 16/27), a Convenção Condominial (fls. 05/10), bem como a planilha do débito detalhada (fl. 28), os quais demonstram os valores dos débitos relacionados aos apartamentos 207, 1002 e 1101.

Ademais, além da planilha de cálculo apresentada pelo apelado à fl. 28 não ter nenhuma irregularidade, já que, a meu sentir, a dívida indica o período de inadimplência, o índice de correção monetária, os juros de mora e os valores devidamente corrigidos, incumbiria ao devedor, ao impugnar o valor do débito objeto da ação de cobrança, demonstrar suas incorreções, apontando o valor que considera correto, não bastando a impugnação genérica, destituída de qualquer fundamento fático ou jurídico específico.

Requerem, ainda, os apelantes, que se adote o entendimento firmado pelo STJ no sentido de que deve incidir a taxa Selic como juros moratórios, vedando-se a cumulação com correção monetária no mesmo período.

Em que pese a fundamentação, entendo que, mais uma vez, não merecer ser acolhida.

Isto porque, de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a incidência da Taxa SELIC apenas deve incidir na ausência de convenção em sentido contrário, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO CIVIL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. SÚMULA 284/STF. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NÃO REGISTRADA. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO E PROMITENTE-VENDEDOR. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. TAXA SELIC PARA JUROS DE MORA AFASTADA DEVIDO À CONVENÇÃO EXPRESSA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM O ENTENDIMENTO DESTE SODALÍCIO. AGRAVO CONHECIDO PARA DESPROVER O RECURSO ESPECIAL.

1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial é tempestivo. Novo exame do feito.

2. Considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial que alega violação do art. 1.022 do CPC sem demonstrar, de forma clara e objetiva, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF.

3. Conforme Tema 886/STJ, "Havendo compromisso de compra e venda não levado a registro, a responsabilidade pelas despesas de condomínio pode recair tanto sobre o promitente vendedor quanto sobre o promissário comprador, dependendo das circunstâncias de cada caso concreto; c) Se restar comprovado: (i) que o promissário comprador imitira-se na posse; e (ii) o Condomínio teve ciência inequívoca da transação, afasta-se a legitimidade passiva do promitente vendedor para responder por despesas condominiais relativas a período em que a posse foi exercida pelo promissário comprador."

4. Na hipótese, o Tribunal a quo, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu pela legitimidade e responsabilidade do promitente-vendedor, proprietário do imóvel, pelas taxas condominiais devido à ausência de ciência inequívoca do condomínio quanto à transferência do bem. Pretensão de alterar esse entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.

5.
"Somente na ausência de convenção em sentido contrário, a partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic"
(AgInt no AREsp 1.129.884/AM, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe de 02/02/2018).

6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo e desprover o recurso especial.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.596.382/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 31/8/2021)

__________________________

"
Somente na ausência de convenção em sentido contrário, a partir da vigência do Código Civil de 2002, os juros moratórios devem incidir segundo a variação da Taxa Selic"
(AgInt no AREsp 1.129.884/AM, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe de 02/02/2018).

Na presente hipótese, denota-se que, tal como bem explanado em sede de contrarrazões, a convenção de condomínio acostada na peça inicial em seu item 8.9 (fls. 07 e verso) determina a atualização monetária pelo IGP/FGV e juros de 1%
pro rata
, sendo que a multa deve ser de 2%, tendo em vista a limitação legal, de modo que não há que se aplicar, portanto, a Taxa Selic.

Sustentam, também, os apelantes, que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser reduzidos.

No caso dos autos, a julgadora primevo arbitrou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mostrando-se condizente com o que estatui o § 2º do art. 85 do CPC, de modo que, portanto, é incabível a redução dos honorários sucumbenciais quando eles foram fixados no percentual mínimo previsto no citado diploma legal.

Por fim, em que pese o pedido formulado pelo apelado no sentido de se afastar a sua condenação por ato atentatório à dignidade da justiça, tal como reconhecido na r. sentença, entendo que não merece prosperar.

Ora, como se sabe, as contrarrazões não se prestam a funcionar como instrumento de irresignação direta para modificação de sentença, mas tão somente ao confronto das razões insculpidas no recurso de apelação, de modo que a referida peça processual não é a via adequada para se formular pedido de reforma da sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
N
EGAR-LHE
PROVIMENTO.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau de jurisdição (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL – INOCORRÊNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
INÉPCIA DA INICIAL - AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL - INOCORRÊNCIA – DÉBITO – ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO PELA TAXA SELIC –
INAPLICABILIDADE – ESTIPULAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO NA CONVENÇÃO CONDOMINIAL - H
ONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MÍNIMO LEGAL –
PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES –
VIA INADEQUADA – RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O C. STJ já decidiu que a repetição dos argumentos elencados na peça vestibular ou na contestação não implica, de forma isolada, ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que, por certo, as razões da apelação permitirem a compreensão do porquê do pedido de reforma. Preliminar rejeitada.

2. De conformidade com a regra disposta nos artigos 319, inc. VI e 320 ambos do CPC, a petição inicial deverá ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

3. No caso vertente, a inicial veio instruída com cópia dos boletos em aberto (fls. 16/27), a Convenção Condominial (fls. 05/10), bem como a planilha do débito detalhada (fl. 28), os quais demonstram os valores dos débitos relacionados aos apartamentos 207, 1002 e 1101.

4. Ademais, além da planilha de cálculo apresentado pelo apelado à fl. 28 não ter nenhuma irregularidade, já que a dívida indica o período de inadimplência, o índice de correção monetária, os juros de mora e os valores devidamente corrigidos, incumbiria ao devedor, ao impugnar o valor do débito objeto da ação de cobrança, demonstrar suas incorreções, apontando o valor que considera correto, não bastando a impugnação genérica, destituída de qualquer fundamento fático ou jurídico específico.

5. De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a incidência da Taxa SELIC apenas deve incidir na ausência de convenção em sentido contrário. Na presente hipótese, denota-se que, tal como bem explanado em sede de contrarrazões, a convenção de condomínio acostada na peça inicial em seu item 8.9 (fls. 07 e verso) determina a atualização monetária pelo IGP/FGV e juros de 1%
pro rata
, sendo que a multa deve ser de 2%, tendo em vista a limitação legal, de modo que não há que se aplicar, portanto, a Taxa Selic.

6. A julgadora primevo arbitrou a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mostrando-se condizente com o que estatui o § 2º do art. 85 do CPC, de modo que, portanto, é incabível a redução dos honorários sucumbenciais quando eles foram fixados no percentual mínimo previsto no citado diploma legal.

7. Como se sabe, as contrarrazões não se prestam a funcionar como instrumento de irresignação direta para modificação de sentença, mas tão somente ao confronto das razões insculpidas no recurso de apelação, de modo que a referida peça processual não é a via adequada para se formular pedido de reforma da sentença objurgada.

8. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.